Tribunal: TJES
Processo: 5011325-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011325-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIOR DE ALMEIDA GRAMILICH

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Jurisprudência STF e STJ.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEX JUNIOR DE ALMEIDA GRAMILICH
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
VARA
ÚNICA
DE
SANTA TERESA
/ES
, que, nos autos
d
a ação penal

nº
0000497-77.2023.8.08.0044
,
mantém
a
prisão
preventiva

do
paciente
pela suposta prática d
o
s
crime
s

previsto
s
no
s
art
s
. 33

e 35
da Lei nº 11.343/06.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da
sua
prisão preventiva,
já que ausente prova da autoria,

considerando,
ainda,

a
s condições favoráveis
do
paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva,
com
ou sem

a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
e
xpedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
4
/0
8
/202
4
(ID
9436620
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
9668117
).

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9780848
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEX JUNIOR DE ALMEIDA GRAMILICH
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
VARA
ÚNICA
DE
SANTA TERESA
/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000497-77.2023.8.08.0044, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da sua prisão preventiva, já que ausente prova da autoria, considerando, ainda, as condições favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, o paciente se associou aos corréus para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo sua função a venda de drogas aos usuários nos Bairros Vila Nova e Alvorada, no município de Santa Teresa/ES, além de ser “olheiro do tráfico” cujo papel é avisar aos demais integrantes da facção acerca da movimentação da polícia no local, a saber:

(...) Segundo se apurou, após várias denúncias de que indivíduos estavam comercializando drogas ilícitas nos Bairros Vila Nova e Alvorada, os agentes policiais encetaram diligências ostensivas e investigativas, até que, no dia 16/02/2023, a guarnição policial estava realizando patrulhamento tático motorizado no Bairro Vila Nova, neste município, quando, então, avistaram um indivíduo com as características informadas pelas denúncias anônimas.

Ao avistar os agentes policiais, o suspeito conseguiu empreender fuga. Contudo, realizada vistoria no local em que estava o suspeito, os policiais apreenderam 01 unidade de maconha pesando aproximadamente 0,102gramas, 07 papelotes contendo cocaína, 10 pedras de crack, 03 frascos de substância similar à “lolo”; 10 pinos de cocaína e 04 pedaços de maconha pesando aproximadamente 0,53 gramas (BU Nº 50286977 – fl. 03 – PDF 04).

Posteriormente, descobriu-se que as drogas ilícitas apreendidas eram de propriedade do denunciado Vinicius.

Após inúmeras diligências, os Policiais Militares descobriram que o denunciado Vinicius é um dos “gerentes” do tráfico de drogas nos Bairros Vila Nova e Alvorada. Descobriram, ainda que os denunciados Alex e Flávio tinham a função de vender as drogas aos usuários, além de serem os “olheiros do tráfico” que avisavam aos demais integrantes da movimentação da polícia no local, conforme se infere das informações que constam do relatório de atividades de fls. 119/123. (...)

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Observo, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando, conforme relatado, a posição de destaque do paciente na facção criminosa.

Ademais, destaco o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF,
HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)
(...)
”
(
STJ,
AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Importa registrar, ainda, que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.